Tribunal: TJSP
Processo: 2016006-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegado erro de cálculo fundado em mera retórica – Descabimento – Indispensável apresentação de conta que sirva para evidenciar o erro alegado – Cabimento, no caso, da aplicação da regra do Direito Romano: Allegare et non probare paria sunt.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Razões recursais desprovidas de fundamento e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegado erro de cálculo fundado em mera retórica – Descabimento – Indispensável apresentação de conta que sirva para evidenciar o erro alegado – Cabimento, no caso, da aplicação da regra do Direito Romano: Allegare et non probare paria sunt.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Razões recursais desprovidas de fundamento e que desatendem a regras claras e basilares do processo - Alegação de excesso de execução que sempre deve seguir acompanhada de conta hábil a demonstrar a veracidade da alegação feita – Condenação do agravante como litigante de má-fé, eis que configurada a hipótese do inc. VII, do art. 80, do CPC – Pagamento equivalente a 9,9% do valor atualizado da dívida excutida, na forma do caput, do art, 81, do CPC

Agravo desprovido, com anotação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016006-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado JOSE VALENTIM PASSOLONGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com anotação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOSE VALENTIM PASSOLONGO
VOTO no 120.205
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Alegado erro de cálculo fundado em mera retórica
Descabimento Indispensável apresentação de conta que sirva
para evidenciar o erro alegado Cabimento, no caso, da aplicação
da regra do Direito Romano: Allegare et non probare paria sunt.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Razões recursais desprovidas de fundamento e que
desatendem a regras claras e basilares do processo - Alegação de
excesso de execução que sempre deve seguir acompanhada de
conta hábil a demonstrar a veracidade da alegação feita

Condenação do agravante como litigante de má-fé, eis que
configurada a hipótese do inc. VII, do art. 80, do CPC

Pagamento equivalente a 9,9% do valor atualizado da dívida
excutida, na forma do caput, do art, 81, do CPC
Agravo desprovido, com anotação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que rejeitou a
impugnação aos cálculos da contadoria.
Agrava o Banco do Brasil alegando a ocorrência de erro aritmético nos
cálculos, bem como excesso de execução.
É O RELATÓRIO.
As razões recursais vêm fundadas em suposto erro de cálculo constante
da conta nos autos elaborada pela contadoria judicial.
Embora o agravante sustente que referido cálculo não pode ser aceito
como exato em virtude de terem sido aplicados juros compostos quando o correto seria a
incidência de juros simples, não cuidou de demonstrar tal assertiva.
Inegável que mera retórica não pode servir para alterar o que quer que
seja em processo judicial, sendo vetusta a regra do Direito Romano que afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Allegare et non probare paria sunt”.
Outrossim, não se pode tolerar a prática do agravante apresentar razões
recursais desprovidas de fundamento e que desatendem a regras claras do processo, não
sendo crível que os advogados que o representam ignorem básico proceder constante de
diversas regras no Código de Processo Civil que sempre exigem, em casos de alegação de
excesso de execução, a apresentação de conta que seja hábil a demonstrar a veracidade da
alegação assim feita.
Portanto, ao descumprir esta basilar regra, age o agravante como litigante
de má-fé, configurada, no caso, a hipótese do inc. VII, do art. 80, do Código de Processo
Civil.
Em razão disso, fica CONDENADO agravante ao pagamento de multa
equivalente a 9,9% do valor atualizado da dívida excutida, na forma do caput, do art. 81,
do mesmo Codex antes referido.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no
§11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da
verba honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator